Tribunal: TJDFT
Processo: 0731596-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. AUMENTO DAS DESPESAS DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE (PAI) PARA SUPORTAR O AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.
I. Consoante a inteligência dos artigos 1.699 do Código Civil, 15 da Lei 5.478/1968 e 505, inciso I, do Código de Processo Civil, a ampliação das despesas do alimentando (filho maior que se submete a tratamento médico multidisciplinar) autoriza a majoração dos alimentos quando constatada a capacidade contributiva do alimentante (pai) para suportá-la.
II. Apelação parcialmente provida.